Tribunal: TJMT
Processo: 1025830-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025830-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LINDOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.066.591-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DELITOS PATRIMONIAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1. Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

2. In casu
, a despeito de evidenciada a prática reiterada de crimes patrimoniais em um curto intervalo de tempo, cuida-se de agente com habitualidade criminosa, que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, em coautoria com sujeitos distintos e por meio de
modus operandi
não idêntico, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

AGRAVANTE

LINDOMAR FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução

penal interposto por
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0001106-07.2009.8.11.0064
[SEEU
]
, que
indeferiu

o pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva
entre as condenações advindas das ações penais n.
0004759-85.2007.8.11.0064
e n.
0000000-00.0000.2.12.2007
, porquanto as infrações não possuiriam qualquer correlação entre si, tendo sido praticadas contra diferentes vítimas.

Nas razões recursais de ID
153672198, o recorrente almeja o reconhecimento da

continuidade delitiva
em relação aos crimes de roubo majorado pelos quais restou condenado nas citadas ações penais
,

com a consequente retificação das penas submetidas à execução, ao argumento de que se encontram preenchidas todas as exigências que autorizam a incidência do art. 71 do Código Penal à hipótese.

Por meio das contrarrazões recursais vistas no ID 153681650, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso manejado pelo reeducando.

Exercitando o juízo de retratação, o juízo
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos, por meio do
decisum
de ID
153681651
.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
156105163
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Verte dos autos que
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
cumpre reprimenda privativa de liberdade unificada em
27 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão
, decorrentes dos seguintes feitos:

(i)

Ação Penal n. 0000000-00.0000.2.12.2007 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
08 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão
, pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, I e II do Código Penal
, tendo o fato delitivo ocorrido em
12/10/2007
, com trânsito em julgado em
10/09/2008
;

(ii)

Ação Penal n. 0004759-85.2007.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
10 anos e 11 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II do Código Penal
, por
duas vezes
, tendo os delitos ocorrido em
13/10/2007 e 17/10/2007
, com trânsito em julgado em
19/04/2010
; e

(iii)

Ação Penal n. 0004378-38.2011.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II do Código Penal
, ocorrido na data de
17/08/2011
, com trânsito em julgado em
05/03/2014
.

Dessume-se do caderno processual, outrossim, que, perante o primeiro grau de jurisdição, o agravante postulou a
incidência da continuidade delitiva entre os delitos apurados nas ações penais n. 0000000-00.0000.2.12.2007 e n. 0004759-85.2007.8.11.0064
,
por entender satisfeitos os requisitos do art. 71 do Código Penal.

A seu turno, o MM. Juiz
a quo

indeferiu tal pretensão
,
in verbis
:

“No caso dos autos, em que pese favorável o fato temporal dado que os crimes ocorreram entre os dias 12/outubro/2007 e 17/outubro/2007, bem como o modus operandi seja semelhante,
verifica-se que as infrações não possuem qualquer correlação entre si, tendo sido praticados contra diferentes vítimas
.

Não bastasse, tem-se que o recuperando registra condenação por práticas criminosas, voltando a atacar bens jurídicos tutelados no ano de 2011 – 0004378-38.2011.8.11.0064.

(Decisão de ID

153672196 - Pág. 5). — Destaquei.

Com efeito, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, a conclusão em destaque mostra-se escorreita,
descabendo aplicar a continuidade delitiva entre os
mencionados delitos patrimoniais
.

Como é cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados
continuação do primeiro

em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e o criminoso contumaz.

No caso concreto, os crimes mencionados pela i. Defesa para incidência da ficção jurídica são da
mesma espécie
e se distanciam por
curto intervalo de tempo
, tendo sido praticados no
mesmo município
, sendo
irrelevante
, por outro lado, e ao contrário do sustentado pela autoridade judiciária, o fato de terem sido perpetrados contra
vítimas diferentes
.

Todavia, apesar das aparentes similitudes no que concerne ao
modus operandi
, extrai-se dos autos que, quanto ao delito praticado no dia
12/10/2007
(autos n. 0000000-00.0000.2.12.2007), o agravante,
em coautoria com
Tarcísio Leandro Correia
, mediante emprego de arma de fogo, abordou o casal
Felipe Teixeira de Borges
e
Laiane Alves de Melo
na frente da casa desta última
,
vindo a, nessas circunstâncias, anunciar o assalto.

Em juízo, a vítima
Felipe
relatou que os delinquentes chegaram ao local empurrando, cada um, uma bicicleta, e logo renderam o casal, ameaçando-os de morte e obrigando-os a conduzi-los ao interior da residência, de onde realizaram a subtração de diversos bens. Posteriormente, os infratores trancaram o casal no banheiro, amarrando a porta por fora, e se evadiram do local. Os fatos foram integralmente corroborados pela oitiva da vítima
Laiane
, restando ambos os denunciados condenados nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 153672194 - Págs. 19-35).

Por outro lado, quanto aos delitos praticados nos dias
13/10/2007
e
17/10/2007
(autos n. 0004759-85.2007.8.11.0064), verte dos autos que
LINDOMAR
foi condenado por ter,
em coautoria com o menor inimputável
Maicon
,
invadido a residência
das vítimas
Manoel de Jesus Júnior
e
Nilzângela da Silva Santos
[13/10/2007] e
Ariel Eugênio Araldi
e
Gislaine Maria Oselame Araldi
[17/10/2007] e, mediante o emprego de arma de fogo, realizado a subtração de diversos bens.

Em juízo, demonstrou-se que, em ambos os casos,
LINDOMAR
e
Maicon
invadiram a residência das vítimas, rendendo-as e, após anunciado o assalto e dominados quaisquer protestos, deram início à subtração dos bens, sempre proferindo ameaças de morte às vítimas. No dia 18/10/2007, no entanto, em policiamento ostensivo, agentes da Polícia Militar realizaram a prisão dos infratores em flagrante, ainda na posse de alguns dos bens roubados.

Cumpre apontar que, nos autos da ação penal n. 0004759-85.2007.8.11.0064,
LINDOMAR
e
Maicon
foram
absolvidos
de uma terceira denúncia de roubo majorado, imputada a eles pelo
Parquet
e cometida em similar
modus operandi
na data de
15/10/2007
, tendo o d. magistrado sentenciante concluído pela ausência de certeza probatória quanto a esse fato (ID 153672194 - Págs. 65-86).

A partir de uma análise detida das condenações em comento, verifica-se, portanto, que, embora se trate do mesmo delito, a infração praticada na data de 12/10/2007
não guarda relação
com as infrações praticadas em 13/10/2007 e 17/10/2007, uma vez que cometida em
coautoria com pessoa diversa
; sem a prévia
invasão ao domicílio
que ocorreu nas demais; sendo ainda de se pontuar que, ao cometê-la,
LINDOMAR
e
Tarcísio
o fizeram sem quaisquer elementos lhe escondendo o rosto, enquanto, nas demais,
LINDOMAR
e
Maicon
buscaram se disfarçar com o uso de capacetes, para dificultar a posterior identificação.

O que se extrai do caderno processual, por conseguinte, é que
o recorrente não agiu com unidade de desígnios
, uma vez que apenas praticou sucessivamente os atos ilícitos, associando-se com pessoa diversa e adotando medidas distintas para a consecução da prática criminosa, sem que os fatos posteriores tenham, a toda evidência, decorrido do roubo praticado em
12/10/2007
.

Cuida-se de circunstância apta a inviabilizar o reconhecimento da benesse vindicada, que exige imprescindivelmente que
o
crime posterior advenha das facilidades e
oportunidades obtidas pelo crime antecedente
, estas não visualizadas na hipótese concreta.

Dito de outra forma
, os delitos perpetrados pelo agravante
são autônomos
e comportam a
incidência do concurso material entre eles
, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a
continuidade

delitiva
”.

(N.U 1015978-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

– Destaquei.

Aliado a isso, os crimes destacados para a incidência da continuidade delitiva
não foram os únicos
perpetrados por
LINDOMAR.

Ao que se vê dos autos, o recorrente já havia perpetrado outro crime de roubo majorado na data de
17/08/2011
, pelo qual restou condenado nos autos n. 0004378-38.2011.8.11.0064, tendo a decisão já transitado em julgado, a demonstrar a sua
habitualidade criminosa
.

Por conseguinte, tenho que o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva representaria em verdadeiro estímulo à criminalidade do agravante, assim como desvirtuaria o espírito legislativo que é
beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência de infrações penais em idêntico contexto
.

Nessa linha intelectiva, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – Negritei.

Com efeito, configuradas a
autonomia de desígnios e a habitualidade delitiva,
incabível o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de roubo majorado apurados nas ações penais n.
0000000-00.0000.2.12.2007
e n.
0004759-85.2007.8.11.0064.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA,
mantendo inalterada a decisão

proferida nos autos do processo executivo de pena n.
0001106-07.2009.8.11.0064 [SEEU].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023